Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709456-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS PEREIRA DE MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonatas Pereira de Macedo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco de Brasília S.A. e o Banco Inter S.A. (processo n. 0709005-44.2021.8.07.0019), indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão dos descontos realizados e, subsidiariamente, limitação a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Em suas razões recursais (ID 33909699), o agravante aduz que é policial militar e aufere mensalmente o importe de R$7.357,99 (sete mil trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos). Alega que se encontra em situação de superendividamento, pois, além de descontos em folha de pagamento, possui descontos em sua conta-corrente, totalizando o comprometimento de sua renda no valor de R$7.282,74 (sete mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Argumenta que, “os empréstimos contraídos pelo Agravante, se deram mediante boa-fé e, em sua grande maioria, para arcar com negócios jurídicos anteriores (empréstimos já existentes) e também para sua sobrevivência”. Aponta que se revela evidente a probabilidade do direito e que não se mostra crível que a limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) se restrinja aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Arrazoa que possui despesas básicas na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), necessárias para garantir a sua subsistência e de sua família. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência recursal para suspensão dos descontos realizados, até renegociação das dívidas na audiência de conciliação, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) e, subsidiariamente, pleiteia a limitação dos descontos ao percentual de 46% (quarenta e seis por cento) de sua remuneração líquida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto deferido o benefício da gratuidade de justiça nos autos de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se vislumbram os aludidos requisitos. Tendo em vista que o agravante é policial militar da reserva, a controvérsia deve ser examinada com base na Lei n. 10.486/02, que dispõe especificamente sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e traz capítulo próprio com a disciplina a respeito dos descontos incidentes sobre a remuneração desses agentes públicos. Frise-se que, recentemente, foi aprovada a Lei n. 14.131/21, que dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. Nesse norte, na esteira do art. 27, § 3o e art. 29, § 1o, ambos da Lei n. 10.486/02, interpretado conjuntamente com o art. 1o, parágrafo único, II, da Lei n. 14.131/21, o empréstimo consignado deve observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do militar, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios. Da análise do contracheque coligido aos autos de origem, verifica-se que o agravante aufere remuneração bruta de R$10.435,54 (dez mil quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e líquida na quantia de R$4.214,45 (quatro mil duzentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos), considerando desconto de parcela do mútuo contraído com o Banco Inter S.A., no valor de R$3.363,83 (três mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos). A par de tal quadro, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, que o desconto em folha de pagamento ultrapassa o limite legal. Ademais, observam-se descontos na conta-corrente do ora agravante denominados “parcela renegociação”, “débito conta parcelada” e “débito brbparcelado” que totalizam o importe de R$3.890,19 (três mil oitocentos e noventa reais e dezenove centavos). Contudo, em observância à exegese da tese fixada sob o rito dos recursos especiais repetitivos no Tema n. 1.085 do c. STJ, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito alegada pelo agravante, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora